Tribunal: TJMT
Processo: 1005866-48.2018.8.11.0037
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-07-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005866-48.2018.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. - CNPJ: 33.164.021/0001-00 (APELADO), JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS - CPF: 326.415.498-67 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA – SEGURADORA CONTRA ENERGISA – REVELIA – MATÉRIA FÁTICA DEDUZIDA NO RECURSO – PRECLUSÃO – RECURSO NÃO CONHECIDO.

“
No recurso de Apelante revel, só cabe discussão das questões essencialmente de direito, sendo-lhe defeso, em grau recursal, alegar matérias que envolvam situações que deveriam ter sido levantadas na contestação, pena de afronta ao instituto da preclusão.” (TJ/MG publicação em 10/07/2020)

R E L A T Ó R I O

Recurso de apelação cível interposto por
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
contra sentença proferida nos autos da Ação de Regressiva de Ressarcimento de Danos n. 1005866-48.2018.8.11.0037, da 3ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste, proposta pela TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. que julgou procedente o pedido deduzido na inicial para

condenar apelante ao ressarcimento do valor de R$ 4.652,00 (quatro mil e seiscentos e cinquenta e dois reais), acrescidos de juros legais de 1% (um por cento) ao mês, a contar da citação, e correção monetária pelo índice INPC, a partir da data do desembolso; bem como, as custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, § 2º, do CPC/2015.

Argumenta a apelante que os efeitos da revelia ensejam presunção relativa dos fatos alegados na inicial e, ainda que a revelia não produz o efeito de presunção de veracidade dos fatos alegados pelo autor, quando há nos autos provas que contradizem suas alegações, a teor do disposto no artigo 345, inciso IV, do CPC/2015.

Ainda, em preliminar suscita o reconhecimento do cerceamento de defesa, eis que se mostra imprescindível a realização de perícia, o que foi ignorado pelo magistrado sentenciante, mesmo com pedido expresso.

Argumenta que os laudos os “laudos técnicos”, e o relatório final de sinistro, foram produzidos por profissionais contratados pela própria Parte Recorrida para tal finalidade, não sendo oportunizado à Recorrente ciência acerca dos documentos unilaterais. ”

Aduz ainda que a apelada esperou lapso temporal considerável para ingressar com a demanda, não tendo sequer comunicado a Parte Recorrente sobre o problema, deixando de permitir que ela acompanhasse a apuração da falha e também avaliasse o estrago causado; ou seja, em razão do tempo decorrido, não permitiu que a parte colhesse informações do caso que pudessem garantir seu direito de apurar como o fato ocorreu.

No mérito, defende a falta de comunicação administrativa; que, segundo a legislação que disciplina o setor elétrico, o consumidor tem até 90 (noventa) dias, a contar da data provável da ocorrência do dano elétrico no equipamento, para solicitar o ressarcimento administrativo à distribuidora, devendo fornecer um rol de informações, nos termos do artigo 204.

Ainda, sob este aspecto assevera que “o prazo para a solicitação do ressarcimento de danos elétricos junto à Concessionária é prescricional, ou seja, pode acarretar na perca da pretensão de exigir o ressarcimento, caso não seja ela exercitada no prazo legal, este que, aliás, se encontra em total harmonia com o prazo decadencial previsto no artigo 26, II, do CDC. ”

Adiante, também defende a tese não há qualquer comprovação quanto à falha na prestação de serviços pela Recorrente, em especial a distúrbios de energia alegada pela Recorrida; que os documentos juntados são ilegíveis e não estão assinados por profissional capacitado, o que afasta a responsabilidade objetiva que não detém caráter absoluto.

Também porque conforme demonstrado no Relatório Técnico realizado pela Concessionária - ID: 29702686, na unidade consumidora do segurado não consta registros de perturbação no sistema elétrico dos segurados da Recorrida que possam ter causado os danos.

Requer a total improcedência da ação, com a inversão do ônus sucumbencial.

Contrarrazões (id. 45446478) pela rejeição da preliminar e, no mérito, pugna pelo desprovimento. Faz a juntada de documentos que se encontram ilegíveis nos autos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO – PRELIMINAR (NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO – REVELIA)

Inicialmente, tenho por bem suscitar preliminar de não conhecimento da Apelação, por manifesta inovação recursal.

Após leitura acurada dos autos e das razões recursais, verifico que está a apelante, a toda evidência, a inovar. É que, devidamente citadA, não apresentou defesa no prazo legal, razão por que foi, acertadamente, decretada sua revelia na sentença, contra a qual não apresentou qualquer insurgência.

Ocorre que, ignorando a revelia, vem a Apelante, em sede recursal, apresentar verdadeira defesa, pela qual alega, em síntese, cerceamento de defesa, face a não produção de laudo pericial, ausência de laudo confiável, ausência de comunicação administrativa, ausência de nexo de causalidade.

Assim, o que se observa é que a Apelante está, na verdade, a deduzir matéria já coberta pela preclusão, justamente em razão do decreto de revelia. Não se trata de nenhuma das hipóteses de defesa dedutíveis após a Contestação, previstas no art. 342, do CPC.

Ora, não se pode transformar o recurso de apelação em peça de defesa do réu apresentada fora do prazo, até porque o Tribunal não está autorizado a conhecer diretamente de questões que não tenham passado pelo conhecimento do Juízo de origem, sob pena de violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.

De acordo com o art. 1.013 do CPC, que consagra o princípio “tantum devolutum quantum appellatum”, o recurso de apelação transfere para a Instância superior, nos limites da questão discutida, o conhecimento da matéria impugnada, de forma que qualquer argumento fático não levado ao conhecimento do Órgão “a quo” não pode ser objeto de análise pelo Tribunal.

Conclui-se, pois, que o recurso só aproveitará ao revel, quando ventiladas questões de direito ou cognoscíveis de ofício. Neste sentido, dispõe o art. 336 do CPC:

“Compete ao réu alegar, na contestação, toda a matéria de defesa, expondo as razões de fato e de direito, com que impugna o pedido do autor e especificando as provas que pretende produzir. ”

Em comentário a tal regra, a lição de FREDIE DIDIER JR.:

"A regra da eventualidade (Eventualmaxime) ou da concentração da defesa na contestação significa que cabe ao réu formular toda a sua defesa na contestação (art. 336). Toda defesa deve ser formulada de uma só vez como medida de previsão ad eventum, sob pena de preclusão". (Curso de Direito Processual Civil. v. 1. 18ª ed. Salvador: Jus Podivm, 2016. p.648-9).

Portanto, no recurso do apelante revel, só cabe a discussão de questões essencialmente de direito, sendo-lhe defeso tentar, em grau recursal, alegar matérias que envolvam situações que deveriam ter sido levantadas em momento próprio, in casu na contestação, sob pena de afronta ao instituto da preclusão.

A propósito, “mutatis mutandis”:

“
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. NÃO CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. INOVAÇÃO RECURSAL. RÉU REVEL. MATÉRIA FÁTICA VENTILADA NA APELAÇÃO. PRECLUSÃO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. MANUTENÇÃO. IMPROVIMENTO DO RECURSO.
- No recurso de Apelante revel, só cabe discussão das questões essencialmente de direito, sendo-lhe defeso, em grau recursal, alegar matérias que envolvam situações que deveriam ter sido levantadas na contestação, pena de afronta ao instituto da preclusão.
- Deve ser mantida a indenização por dano moral se sua fixação não observa a intensidade do dano, a repercussão da conduta no meio social e a finalidade pedagógica da indenização, bem como as capacidades econômicas do ofensor e do ofendido. (TJMG - Apelação Cível 1.0388.14.001325-0/001, Relator(a): Des.(a) José Marcos Vieira , 16ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 24/06/2020, publicação da súmula em 10/07/2020)

Tem-se, ainda, o art. 1.014, do CPC, que dispõe que "as questões de fato, não propostas no juízo inferior, poderão ser suscitadas na apelação, se a parte provar que deixou de fazê-lo por motivo de força maior".

No caso, a Apelante não demonstrou a ocorrência de nenhum caso de força maior, que lhe tivesse impedido de suscitar as referidas matérias oportunamente. Nem se trata de fatos supervenientes.

Destarte, não enfrentada em tempo hábil a questão fática, encontram-se preclusas as matérias suscitadas na sentença.

Com tais considerações,
acolho a preliminar suscitada de ofício, e não conheço da Apelação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2020